Tribunal: TJSP
Processo: 2237112-14.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCONFORMISMO DA DEVEDORA.
1. Gratuidade concedida exclusivamente para fins de dispensa do preparo recursal. Agravante que declara ser isenta de Imposto de Renda, estando desempregada. Presunção de hipossuficiência confirmada.
2. Propositura de ação revisional pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCONFORMISMO DA DEVEDORA.
1. Gratuidade concedida exclusivamente para fins de dispensa do preparo recursal. Agravante que declara ser isenta de Imposto de Renda, estando desempregada. Presunção de hipossuficiência confirmada.
2. Propositura de ação revisional pela agravante. Inexistência de conexão ou prejudicialidade entre esta e a ação de busca e apreensão, pois a causa de pedir e o pedido são distintos em cada uma delas, conforme art. 55, do CPC. A jurisprudência do STJ, consolidada também na Súmula 380, estabelece que a propositura de ação revisional não impede a caracterização da mora do devedor. Precedentes desta C. Câmara.
3. Decisão mantida.
RECURSO IMPROVIDO